Tribunal: TJDFT
Processo: 0705489-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705489-73.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ROSA MARIA SAID RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTA POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. PENHORA. POSSIBILIDADE. VERBA SALARIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR. PRESERVADA. 1. A jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça tem admitido a mitigação da regra de impenhorabilidade, prevista no inciso X do art. 833 do CPC, nos casos em que restar comprovado que a conta poupança é movimentada, na prática, como conta corrente; situação que se reflete no caso dos autos. 2. A Corte Especial do STJ tem entendimento de que há possibilidade de mitigação da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. Precedentes. 3. Recurso desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, sustentando a impenhorabilidade absoluta da sua aposentadoria. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ como paradigma. Em sede de contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/DF 37.808. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à invocada divergência jurisprudencial nem quanto à indicada ofensa ao artigo 833 do CPC, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a mais recente jurisprudência da Corte Superior. Com efeito, em recentes julgados, assim se posicionou a Corte Superior: “De acordo com o entendimento mais recente do STJ, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, salários e proventos de aposentadoria (art. 833, IV, do CPC/15), desde que assegurado ao devedor e a sua família a subsistência digna.” (AgInt nos EDcl no REsp 1808430/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 17/6/2021). De igual sorte, “Em sua mais recente decisão sobre o tema, a Corte Especial do STJ entendeu: "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (AREsp 1747007/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 3/8/2021). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.” (AgInt no AREsp 1776784/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 7/4/2021). Por fim, indefiro o pedido da parte recorrida de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009